Tribunal: STF
Processo: Pet 1318
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-11
Data de publicação: 1999-02-11

Ementa:
E M E N T A: MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA, EM SEDE DE PROCEDIMENTO
CAUTELAR, PELO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
SUSPENSÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DESSE PROVIMENTO LIMINAR, POR
DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (LEI  Nº
8.437/92, ART. 4º) - POSTERIOR CASSAÇÃO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, DA MEDIDA LIMINAR QUE HAVIA SIDO DEFERIDA POR SEU
PRESIDENTE - DESISTÊNCIA, PELA EMPRESA AGRAVANTE, DO RECURSO
ESPECIAL POR ELA INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL "A QUO" -
INSUBSISTÊNCIA DO PROCESSO PRINCIPAL - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO DO
PROCEDIMENTO CAUTELAR E DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA - RELAÇÃO DE
ACESSORIEDADE ENTRE A CAUSA PRINCIPAL E A MEDIDA CAUTELAR - RECURSO
DE AGRAVO PREJUDICADO.
- A medida de contracautela, deferida com
fundamento no art. 4º da Lei nº 8.437/92, não pode subsistir
autonomamente, se o ato sobre o qual ela incide - e cuja eficácia
buscava neutralizar - já não mais existe, em virtude da
circunstância de o próprio Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento colegiado e em sede recursal, haver reformado a decisão
emanada do Presidente daquela E. Corte judiciária.
A medida de
contracautela autorizada pelo art. 4º da Lei nº 8.437/92 não existe
nem subsiste em função de si própria. Supõe, para efeito de sua
concessão, a efetiva existência de um provimento judicial, ainda
eficaz, reputado lesivo ao interesse público e sobre o qual a medida
 de contracautela deve incidir com eficácia neutralizadora de suas
conseqüências jurídicas.
- Entre o processo cautelar e as demais
categorias procedimentais, há inequívoca relação de acessoriedade. A
 tutela cautelar não existe em função de si própria. Supõe, por isso
 mesmo, para efeito de sua concessão, a perspectiva de um processo
principal.
- Uma vez extinta a causa principal, cessa, de pleno
direito, a eficácia do provimento cautelar a ela referente (CPC,
art. 808, III). Com o advento desse fato, torna-se ineficaz, em
virtude da perda superveniente de seu objeto, a medida de
contracautela que havia sido concedida para inibir os efeitos do
provimento cautelar anteriormente deferido.